Tribunal: TJDFT
Processo: 0724755-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724755-12.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DE OLIVEIRA AGRAVADO: TAVES GUIMARAES DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial n. 0700468-73.2022.8.07.0003, promovida por TAVES GUIMARÃES DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 129738497 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça à requerida por considerar que o salário líquido de R$ 9.000,00 (nove mil reais) por ela auferido é incompatível com o benefício da gratuidade, o qual deve ser direcionado apenas às partes que realmente dele necessitam. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, com base no art. 98, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se exige a miserabilidade atestada, mas somente a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Assevera que a gratuidade de justiça é um benefício que pode ser concedido à pessoa que não dispõe de liquidez, apesar de possuir boa renda mensal, como é o seu caso. Ao final, a agravante postula a reforma da decisão agravada para o fim de concessão do benefício da justiça gratuita. Sem preparo tendo em vista tratar-se de pedido de gratuidade de justiça. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. No caso em apreço, a agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento em 24/07/2022, tendo em vista que seu prazo expiraria em 26/07/2022, segundo a aba de expedientes do PJe. Da análise dos autos da demanda de origem, observa-se que foi prolatada sentença no dia 18/07/2022, conforme ID 131565885, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos feitos na inicial pelo autor e determinou a dissolução do condomínio havido entre as partes, com a consequente alienação judicial dos bens elencados na sentença e partilha do valor do imóvel na proporção de 50%(cinquenta por cento) para cada parte. Assim, houve a resolução do processo com apreciação do mérito, conforme art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2o do Código de Processo Civil. No caso, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem não torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, pois não houve a perda do interesse recursal em virtude da prolação da sentença. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022 às 11:16:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora